Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704610-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGUINALDO JOSE DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo autor Aguinaldo José de Souza contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (autos n.0750864-89.2024.8.07.0001, id 223370071) que, na ação de Danos Materiais c/c Danos Morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, fundando-se no fato de o autor receber rendimentos mensais acima da média nacional. Atente-se para os termos da decisão recorrida: “Conforme documentos de ID 221488152, verifica-se que o autor recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Alega que que o recebimento dos rendimentos acima da média não é óbice para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme entendimento jurisprudencial. Destaca que a declaração de hipossuficiência estabelece presunção relativa de pobreza, a qual pode ser contestada apenas mediante provas robustas que demonstrem capacidade financeira de suportar as despesas judiciais. Afirma que, no intuito de comprovar a hipossuficiência alegada, juntou fatura de Cartão de Crédito (id 221488147), extratos bancários (id 221482844), declaração de Imposto de Renda (id 218289249), cujos valores não chegam nem a uma média de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assevera que sequer foram mencionados nos gastos relacionados as necessidades básicas do agravante, como água, energia, telefonia e alimentação. Aduz que o agravante é pessoa aposentado e com idade avançada, indicando, por conseguinte, altos gastos com medicamentos e tratamento de saúde, além do próprio alto custo de vida, demonstrando, assim, a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência. Defende a necessidade de concessão de feito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do art. 995 do CPC, para deferir ao autor os benefícios da gratuidade de justiça No mérito, requer o provimento ao recurso para confirmar a liminar deferida. Sem preparo (art. 101, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. O agravante é aposentado, conforme consta no comprovante de rendimentos, folha normal do Comando do Exército, (id 218289248), tendo recebido líquido, em junho de 2024, o valor de R$ 8.176,39 (oito mil e cento e setenta e seis reais e trinta e nove centavos). Importa ressaltar que, apesar de os demais contracheques apontarem recebimentos líquidos de pouco mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nota-se não haver crédito consignado a indicar dívidas diretamente vinculadas aos recebimentos de seus proventos. Destaque-se que as movimentações financeiras constantes nos extratos bancários demonstram haver equilíbrio de crédito e débito, apontando no sentido de o agravante ter, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, possibilidade de arcar com as custas processuais, as quais não são elevadas neste Tribunal de Justiça. Verifica-se ainda, conforme os referidos extratos bancários (id 221482844, p. 8), que o agravante mantinha o valor de R$ 12.101,43 (doze mil e cento e um reais e quarenta e três centavos) em conta corrente, na data de 2/12/2024. Além disso, para a concessão do benefício, não são levadas consideração as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone etc), pois são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. Noutro giro, nos autos de origem, o agravante deixou de carrear aos autos eventuais despesas extraordinárias que comprometessem seu equilíbrio financeiro e de sua família. Não se deve olvidar que a gratuidade de justiça deve ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Portanto, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC), devendo decisão ser mantida na forma como foi proferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital